Tribunal: STF
Processo: RE 1395129
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário. A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada e, posteriormente, que seja submetido à sistemática da repercussão geral, com fundamento no RE nº 1.366.243-RG.



    Assiste razão à parte, razão pela qual reconsidero a decisão agravada. 



    No caso, discute-se a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.366.243, Rel. Min. PRESIDENTE (Tema 1.234), reconheceu a repercussão geral da matéria aqui discutida. Veja-se a ementa do julgado:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e com base nos arts. 1.036 do CPC e 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.234).



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator